Tribunal: TJPA
Processo: 0034397-11.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0034397-11.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: JEAN CARLO DANTAS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS INAPLICÁVEL A DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau, para julgar improcedente pedido de recebimento de adicional de interiorização previsto no art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e na Lei Estadual nº 5.652/1991, ambos declarados formalmente inconstitucionais pelo STF na ADI nº 6.321/PA. O agravante alegou que seu direito havia sido reconhecido judicialmente antes da modulação dos efeitos da decisão da Corte Suprema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA, que conferiu eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, se aplica a decisão judicial não transitada em julgado;

(ii) há violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e isonomia, diante da exclusão do agravante da hipótese de preservação dos efeitos patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF declarou a inconstitucionalidade formal do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, por vício de iniciativa, nos termos do art. 61, §1º, II, "a", da CF/88, aplicando modulação de efeitos ex nunc.

4. A sentença favorável ao agravante não havia transitado em julgado, nem gerado efeitos patrimoniais, razão pela qual não se enquadra na ressalva da modulação.

5. A Reclamação Constitucional nº 50.263 confirmou a inaplicabilidade da modulação a decisões judiciais não transitadas em julgado à data do julgamento da ADI.
6. Inexistência de violação à segurança jurídica, à boa-fé ou à isonomia, ante a uniformidade da jurisprudência e o respeito à autoridade da decisão do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade do adicional de interiorização previsto na Constituição do Estado do Pará e na Lei Estadual nº 5.652/1991, não alcança decisões judiciais não transitadas em julgado até a data do julgamento da referida ação.

2. A ausência de trânsito em julgado e de efeitos patrimoniais impede a aplicação da ressalva prevista na modulação, mesmo que o direito tenha sido reconhecido por sentença anterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 61, §1º, II, "a"; Lei nº 9.868/1999, art. 28, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21.12.2020; STF, Rcl nº 50.263, Rel. Min. Cármen Lúcia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JEAN CARLO DANTAS DE SOUSA,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 24705750), na qual conheci da remessa necessária para reformar integralmente a sentença para julgar totalmente improcedente o pedido, diante da inconstitucionalidade dos dispositivos que previam tal benefício.

Em suas razões, o agravante argumenta, em síntese, que a modulação dos efeitos da referida decisão do STF, a qual conferiu eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, não é aplicável ao seu caso, tendo em vista que o direito ao adicional foi reconhecido judicialmente em momento anterior ao referido julgamento.

Sustenta que a decisão agravada afronta os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da isonomia, destacando, inclusive, o precedente firmado pelo STF na Reclamação Constitucional nº 50.263, que teria assegurado o pagamento do adicional a servidores que obtiveram decisões judiciais anteriores à ADI.

Ressalta, ainda, que a decisão impugnada lhe causa prejuízo financeiro sem resultar em qualquer benefício ao erário, sendo mais adequada à racionalidade processual a manutenção da sentença de primeiro grau.

Alega, por fim, que a aplicação genérica da modulação ex nunc, ignorando decisões judiciais pretéritas, vulnera o princípio da isonomia, uma vez que outros servidores, em situações idênticas, tiveram seus direitos preservados.

Requer o provimento do presente Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática e restabelecida a sentença que reconheceu o seu direito ao adicional de interiorização, bem como o prequestionamento da matéria constitucional debatida, nos termos do art. 1.029 do CPC, a fim de permitir o acesso às instâncias superiores.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25654407).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente consignado na decisão agravada, que, recentemente, sobre a referida matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito da ADI nº 6321/PA, declarou a inconstitucionalidade formal do inciso IV do artigo 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei nº 5.652/1991, sob o fundamento de afronta à iniciativa privativa reservada ao Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos, nos moldes do artigo 61, §1º, II, “a”, da CF/88, consoante os termos da ementa abaixo transcrita:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.” (ADI 6321. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator. Min. Carmen Lúcia. Julgamento: 21/12/2020. Publicação: 08/02/2021)

Extrai-se do inteiro teor do referido voto da Min. Carmen Lúcia, relatora, os seguintes fundamentos:

“Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo federal, de observância compulsória pelo demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4648, Relator, o Ministro Luiz Fux, DJE de 16.9.2019).

4. Na espécie, nas informações prestadas pela Assembleia Legislativa do Pará se confirma que o projeto da Lei paraense n. 5652/2991 teve origem parlamentar, pelo que aquele órgão opina pela declaração de inconstitucionalidade formal do diploma estadual, conforme se vê do seguinte trecho:

“In casu, a Lei Estadual nº 5.652/1991, que dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais, originou-se do Projeto de Lei nº 73/1990, de autoria do então Deputado HAROLDO BEZERRA.

Portanto, verifica-se que o diploma estadual impugnado deveria ter sido proposto pelo Chefe do Poder Executivo, mas teve iniciativa parlamentar, padecendo, assim de inconstitucionalidade formal.”

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que “a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, §1º, II, a,c, e f, da Carta Federal, que constituiu norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.92019).”

Desta feita, diante da orientação jurisprudencial do Tribunal Pleno da Suprema Corte em Precedente vinculante, declarando a inconstitucionalidade do referidos artigos da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual, verifiquei que a sentença mereceu ser alterada em remessa necessária, pois julgou procedente o pedido do recorrido, com fundamento nos aludidos dispositivos declarados inconstitucionais face a afronta à reserva de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo sobre normas que importem em aumento de remuneração de servidor público.

Assim, considerando o caráter
erga omnese
o efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, nos termos do parágrafo único, artigo 28 da Lei nº 9.868/99, forçoso reconhecer que não mais subsiste o direito ao recebimento do adicional de interiorização perquirido pelo autor na exordial.

Impende ainda ressaltar que, não obstante no julgado da ADI 6321/PA tenha ocorrido a modulação dos efeitos da alegada declaração de inconstitucionalidade para “b)
conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
.”, verifico ser perfeitamente aplicável ao caso dos autos.

Tenho isso porque, como se verifica dos autos,
a sentença que determinou o pagamento do adicional de interiorização previsto desde a promulgação da Constituição Estadual e regulamentado pela Lei n. 5.652, de 1991, datada de janeiro de 2015, não chegou a ser cumprida, diante do recurso de apelação interposto e do sobrestamento dos autos no juízo de 1º grau, assim, jamais restou pago o adicional em favor do agravante, consequentemente, não se aplicando a ele a modulação dos efeitos que conferiu eficácia ex nunc à decisão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Somado a isso, em esclarecedora recente decisão proferida nos autos da Reclamação Constitucional nº 50.263, a Relatora Min. Carmen Lúcia asseverou que:
"Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal".

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/08/2025